Tribunal: STF
Processo: HC 102907
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT IMPETRADO NO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AINDA NÃO APRECIADO. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. DEMORA DA ANÁLISE DE MEDIDA LIMINAR E DO MÉRITO DA 
   IMPETRAÇÃO AJUÍZADA NO STJ. APOSENTADORIA DO MINISTRO RELATOR. 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUÍÇÃO DO 
   FEITO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA NA PARTE 
   CONHECIDA.
I - O fato de o Relator do STJ ainda não ter apreciado 
   os fundamentos expostos no writ impetrado naquele Tribunal, não 
   autoriza a impetração de novo habeas corpus nesta Suprema Corte para 
   que, aqui, sejam os argumentos analisados per saltum.
II - A 
   alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva 
   ainda não foi examinada por aquela Corte Superior, o que levaria a 
   indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de 
   competência do STF descritos no art. 102 da Constituição 
   Federal.
III - No caso dos autos, todavia, a situação caracteriza 
   evidente constrangimento ilegal, uma vez que, passado mais de um ano 
   do ajuizamento do habeas corpus, a medida liminar pleiteada sequer 
   foi analisada e o feito encontra-se sem qualquer movimentação em 
   razão da aposentadoria do Ministro Relator.
IV - Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedida a ordem para
   determinar a imediata redistribuição do feito e apreciação da 
   medida liminar pleiteada.